Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO EMBARGADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29112010, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal formulado pelo recorrente com a consequente determinação do recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Alega a parte apelante/embargante, em suma, que a decisão embargada não observou o disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, representando ofensa ao contraditório, posto que embasada, em parte, em documentos juntados pela parte apelada em suas contrarrazões, sem que tenha sido oportunizado ao apelante, ora embargante, manifestação a seu respeito. Em contrarrazões (ID 29912060), o apelado afirma que não estariam configurados os pressupostos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deverá ser admitido e, por consequência, seja reconhecida a deserção do apelo. Ao final, requer sejam improvidos os embargos declaratórios, mantendo-se a decisão pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante/embargante ou, caso deferido, que o benefício seja restrito ao preparo recursal. Requer, ainda, a condenação do embargante aos ônus decorrentes da sua sucumbência recursal. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão agravada encontra-se eivada de obscuridade, observa-se que o apelante/embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum, em decorrência de error in judicando. Os Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Segundo o autor/apelante, a decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29112010, pela qual lhe foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal, deixou de observar o disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, representando ofensa ao contraditório, posto que embasada, em parte, em documentos juntados pela parte apelada em suas contrarrazões, sem que tenha sido oportunizada ao apelante, ora embargante, manifestação a seu respeito. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, entendo assistir razão ao apelante, ora agravante, ao afirmar que o indeferimento liminar do seu pedido de gratuidade de justiça recursal, tendo por base, em parte, as alegações e documentos contidos nas contrarrazões recursais do apelado, poderia ensejar cerceamento de defesa, pois não lhe oportunizou a manifestação acerca das alegações e documentos juntados pelo apelado, restando patente a ofensa aos artigos 9o, 10, 99, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com estas considerações, recebo os Embargos de Declaração opostos pelo apelante como Agravo Interno e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021, c/c artigo 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, reconsidero, por ora, a r. decisão agravada, apenas, para oportunizar ao apelante a comprovação de sua alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora